Tribunal: STJ
Processo: 1043996-22.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075596 - MT(2025/0393915-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b49a089-85a8-488c-9be9-6c2efb276d47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075596 - MT(2025/0393915-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
, interposto por BANCO BRADESCO
contra
agravo interno
S/A,
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 1.458-1.459, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo, pois teria discutido todos os
motivos suscitados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.472-1.477, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56582160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: 0dd7ebf2-5877-4cb7-bad1-f4054e1349c7

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos:
ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
;
inexistência de
a)
CPC/2015 b)
julgamento
, pois a Corte estadual somente reconheceu lacuna contratual,
extra petita
examinando, com base na legislação, a pretensão deduzida na exordial;
violação ao princípio
c)
da dialeticidade recursal;
incidência da
;
incidência da
.
d)
Súmula 5/STJ e)
Súmula 7/STJ
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
motivos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar
específica e consistentemente o fundamento relativo à inexistência de julgamento
.
extra petita
Com efeito, o agravante não mencionou tal ponto, abstendo-se de refutar o
argumento de que "o acórdão não anulou ou revisou cláusulas contratuais, mas sim reconheceu
a lacuna contratual para a hipótese específica de rescisão antecipada (...) Não há, portanto,
decisão de natureza diversa da pedida ou condenação em objeto diverso do demandado, mas
sim o exame da pretensão tal como deduzida na inicial e fundamentada na legislação aplicável,
" (fls. 1.383-1.384).
circunstância que afasta a alegação de julgamento extra petita
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de
decisum
modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis
"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ULIDADE
DA
ARREMATAÇÃO,
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECLUSÃO. PRECLUSÃO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME :
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, entre eles a incidência da
.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial atacou especificamente todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA56582160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: 0dd7ebf2-5877-4cb7-bad1-f4054e1349c7

inadmissibilidade, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e se o agravo interno atende ao princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que
inadmite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada
integralmente, não se admitindo a preterição de fundamentos autônomos
, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
(EAREsp n. 746.775/PR
.
30/11/2018)
4. O
III, do CPC, exige a impugnação específica de todos os
art. 932,
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso (AgInt no
, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.696.873/SP
Cueva, DJe de
.
20/12/2024)
5. A ausência de impugnação específica à incidência da
e a
Súmula 7/STJ
divergência não comprovada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no
, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
REsp n. 1.464.098/GO
20/10/2017)
6. A mera alegação genérica de que foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada não é suficiente para afastar o óbice à admissibilidade
recursal, impondo-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.
IV. DISPOSITIVO7. Agravo interno não provido. Diante do desprovimento
do agravo, manifesta a ausência de "fumus boni iuris" e, portanto, inviável a
concessão da tutela cautelar incidental pleiteada pelo recorrente"
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.953.102/SP
DANIELA
,
, julgado em
DJEN de
TEIXEIRA TERCEIRA TURMA
20/10/2025,
23/10/2025)

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece
art. 932,
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.788.428/SP
MARIA ISABEL
,
, j.
DJEN de
GALLOTTI QUARTA TURMA
20/10/2025,
23/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
,
EAREsp 701.404/SC
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
, Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56582160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: 0dd7ebf2-5877-4cb7-bad1-f4054e1349c7

1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior
Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso"
, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos
autônomos nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos
sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
, "
EREsp 1.120.356/RS
a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
".
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Contudo, o presente agravo interno não apresenta tais características.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: 0dd7ebf2-5877-4cb7-bad1-f4054e1349c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.596 / MT
Número Registro: 2025/0393915-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439962220238110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
TERMO
Documento eletrônico VDA56867375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:23
Código de Controle do Documento: ff2f96c1-1a6a-4c94-91b2-8c476a68eff6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:23
Código de Controle do Documento: ff2f96c1-1a6a-4c94-91b2-8c476a68eff6